Tribunal: STF
Processo: ARE 1252818
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, assim ementado (fl. 68, Doc. 24):
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR, DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 
    1. Existindo determinação expressa no dispositivo da sentença transitada em julgado acerca da responsabilidade do banco depositário pelo pagamento de eventuais diferenças relativas ao saldo bloqueado da conta poupança do autor, não pode essa ser objeto de modificação por ensejar violação à coisa julgada.
    2. Agravo interno desprovido.”
    No apelo extremo (fl. 80, Doc. 24), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega, em suma, que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II e XXXVI; 109, I, “a”, da Constituição Federal, pois (a) na espécie, não incide o fenômeno da coisa julgada; (b) “ao permitir a atualização pelo IPC sobre valores bloqueados pelo BACEN no Plano Color I, deixou de aplicar critérios de correção fixados pela Lei 8.024/90, com fundamento de que haveria coisa julgada que obstaculizaria o reconhecimento da referida ofensa” (fl. 89, Doc. 24); (c) o acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidado na Súmula 725 (É constitucional o § 2º do art. 6º da L. 8.024/90, resultante da conversão da MPr 168/90, que fixou o BTN fiscal como índice de correção monetária aplicável aos depósitos bloqueados pelo Plano Collor I); (d) a sentença é nula, tendo em vista que a Justiça Estadual não possui competência para processar e julgar matéria que envolve o Banco Central, de maneira que a decisão recorrida afronta a competência constitucionalmente estabelecida à Justiça Federal; (d) o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 284; e (e) “o acórdão recorrido confronta a legalidade e constitucionalidade da incidência da BTNF (e não do IPC) sobre os valores bloqueados por força da edição do Plano Color I” (fl. 94, Doc. 24).
    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, conforme argumentos estampados na seguinte ementa (fl. 4, Doc. 26):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 5º. INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. ART. 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 5º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO.”
    No Agravo (fls. 24-39, Doc. 26), a parte agravante alegou que (a) preencheu o requisito da repercussão geral; (b) quanto à aplicação, na hipótese, do Tema 660 (ARE 748.371) e outros julgados citados na decisão agravada, não apresentam qualquer correlação com o que se discutiu no Recurso Extraordinário; (b) não incidem, no caso, os óbices previstos nas Súmulas 282/STF, 356/STF e 636/STF. Reiteram, no mais, os fundamentos do acórdão recorrido.
    Posteriormente, a Vice-presidência do Tribunal de origem manteve a decisão agravada e determinou a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fl. 69, Doc. 26).
    Por determinação do ilustre Presidente desta SUPREMA CORTE, Ministro DIAS TOFFOLI, os autos foram restituídos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de seja observado o entendimento do STF a ser formado no julgamento do Recurso Extraordinário 1.141.156, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 1016, da repercussão geral (fls. 74-75, Doc. 26).
    Todavia, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação negativo, assim se manifestou (fls. 79-80, Doc. 26):
    “Todavia, salvo melhor juízo, verifica-se que o Tema n. 1.016 da Repercussão Geral não deve ser aplicado à hipótese dos autos. Neste, indicado por essa Suprema Corte, a questão diz respeito à inclusão de expurgos inflacionários para a correção monetária de depósitos judiciais. 
    Já nos autos ora analisados, em apertada síntese, as partes vêm discutindo, desde a origem, com que indicadores - INPC ou BTN fiscal – devem ser corrigidos os depósitos bloqueados das cadernetas de poupança, existentes à época do Plano Collor I. Também discutem a quem competiria sua aplicação: se ao Banco depositário ou ao BACEN, o que determinaria diferentes foros de competência: justiça estadual ou justiça federal. Este último aspecto, aliás, foi o que deu ensejo à discussão acerca da existência ou não da coisa julgada. 
    […]
    Assim, vimos ponderar que se esse Supremo Tribunal Federal entende afastada a discussão da coisa julgada – parte na qual este STJ negou seguimento ao recurso – melhor se amoldaria à espécie a aplicação do Tema n. 284 da Repercussão geral, o qual discute exatamente a matéria destes autos: "correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I." 
    Por sua vez, a parte agravada apresentou petição (fls. 82-85, Doc. 26) na qual defende a inaplicabilidade dos Temas da Repercussão Geral 1016 e 284, tendo em vista a distinção do conteúdo fático-jurídico dos referidos paradigmas em relação à matéria debatida nos autos.
    Posteriormente, os autos foram restituídos a esta SUPERMA CORTE (fl. 88, Doc. 26).
    Nesta CORTE, a parte agravada postulou a reconsideração da decisão da Presidência do STF quanto à aplicação do Tema 1016 (Doc. 27).
    Na sequência, o eminente Ministro Presidente tornou sem efeito a decisão anterior e determinou a distribuição do recurso na forma regimental (Doc. 29).
    É o relatório. Decido.
    De início, esclareço que não incidem, no caso, os Temas 1016 (RE 1.141.156, Rel. Min. EDSON FACHIN - “Constitucionalidade da inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária incidente sobre valores depositados judicialmente) e 284 (RE 631.363, Rel. Min. GILMAR MENDES - “Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I”) da repercussão geral, tendo em vista que, na hipótese dos autos, debate-se, além dos limites objetivos da coisa julgada, qual o índice - INPC ou BTN fiscal - deve ser usado para correção dos depósitos bloqueados das cadernetas de poupança existentes à época do Plano Collor I, inclusive no período anterior à sua transferência ao BACEN, tratando-se, desse modo, de matéria não abrangida integralmente nos referidos paradigmas.
    Além disso, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou o Tema 660 da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, REl. Min. GILMAR MENDES).
    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    No tocante à suposta violação ao art. 109, I, “a”, da Constituição, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional na forma como veiculada pelo recorrente, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Por fim, o Tribunal de origem concluiu que, na hipótese dos autos, há determinação expressa no dispositivo da sentença transitada em julgado acerca da responsabilidade do banco depositário pelo pagamento de eventuais diferenças relativas ao saldo bloqueado da conta poupança do autor, inclusive no período anterior à transferência ao BACEN. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 72-75, Doc. 24):
    “Contudo, verifica-se do título executivo judicial acostado às fls. 359/363 (e-STJ) que o banco réu foi condenado "a pagar ao autor a diferença existente entre a inflação de março de 1990 e o índice creditado no saldo bloqueado da conta poupança do autor, como pedido e demonstrado na inicial". 
    Aliás, verifica-se, do acórdão que manteve na íntegra a sentença que julgou a ação de cobrança (fls. 420/424, e-STJ), que a questão da responsabilidade do banco depositário pelo pagamento de eventuais diferenças relativas ao valor bloqueado, antes ou depois de sua transferência ao Banco Central, foi expressamente examinada naquela oportunidade, tendo o referido arresto consignado que "[...] a responsabilidade do Banco requerido perdura até o momento em que o numerário bloqueado tiver sido, efetivamente, transferido para o Banco Central. A contar dessa transferência, sim, o Bacen é parte legítima para responder pelo pagamento de eventuais diferenças relativas. A questão dos autos, no entanto, está adstrita ao momento anterior à transferência, cabendo ao requerido demonstrar, por esse parâmetro, qual a data de transferência e assim limitar sua responsabilidade". 
    Ora, se no título executivo judicial foi determinado o pagamento referente a todo o saldo bloqueado da conta poupança do autor, sem qualquer ressalva, não é possível, em sede de cumprimento de sentença, alterá-lo para "excluir da condenação o montante referente aos valores bloqueados e recolhidos pelo Banco Central, mantida, a reposição pelo índice do IPC, sobre o saldo da caderneta de poupança, observado o limite de NCZ$ 50.000,00", tal como fez o acórdão de fls. 790/795 (e-STJ), pois isso afronta diretamente o instituto da coisa julgada, ainda mais considerando que, como visto, a matéria foi expressamente tratada no processo de conhecimento. 
    Nesse sentido: 
    […]
    É de rigor, portanto, na linha da jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da violação à coisa julgada e, assim, a manutenção da decisão agravada ” (grifo nosso)
    Assim, para decidir de forma contrária ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, o que é inviável na via extraordinária, haja vista a necessidade de exame de matéria infraconstitucional. Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Preclusão. Ocorrência. Ofensa reflexa. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 929.996-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 5/5/2016 – grifo nosso) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. REAJUSTE. VIGÊNCIA DOS DECRETOS-LEIS NºS 2.283/86 E 2.284/86. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. 2. O STF assentou a ausência de repercussão geral da questão acerca das majorações de tarifas de energia elétrica durante o período de congelamento de preços denominado Plano Cruzado (RE 609.448, Relª. Minª. Ellen Gracie – Tema 268). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.081.589-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/08/2018 – grifo nosso)
    Verifica-se, ainda, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente